Tribunal: TJMT
Processo: 1000486-48.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000486-48.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), LEANDRO DOS SANTOS ANGELO - CPF: 023.326.031-58 (PACIENTE), LEANDRO DOS SANTOS ANGELO - CPF: 023.326.031-58 (PACIENTE), 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ - MT (IMPETRADO), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (IMPETRANTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), DIONES GOMES DE MATOS - CPF: 058.313.071-23 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL VINICIUS ALMEIDA ARTIAGA - CPF: 062.355.291-47 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS MORENO CAVALCANTE - CPF: 044.437.021-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS VINICIUS ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 061.670.761-46 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO CESAR SILVA RIBEIRO - CPF: 044.806.091-48 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO HENRIQUE BORGES SILVA - CPF: 712.543.841-54 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL OLIVEIRA DIAS - CPF: 073.118.491-28 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DOS SANTOS ANGELO - CPF: 023.326.031-58 (TERCEIRO INTERESSADO), RHUDYSON MURILO FELIX SILVA - CPF: 076.368.451-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR BRITO - CPF: 061.904.881-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ANE CAROLINE FÉLIX ITACARAMBI (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA [ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE] - PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, NULIDADE POR FALTA DE PERÍCIA TÉCNICA NOS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS, PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS FAVORÁVEIS E INDEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR NÃO FUNDAMENTADO - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - PACIENTE DENUNCIADO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA [ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE] -
EXORDIAL ACUSATÓRIA - EXPOSIÇÃO DO FATO CRIMINOSO - CIRCUNSTÂNCIAS - QUALIFICAÇÃO DO PACIENTE E CORRÉUS - CLASSIFICAÇÃO DO CRIME - PROVAS PRODUZIDAS - ROL DAS TESTEMUNHAS -

REQUISITOS DA JUSTA CAUSA PREENCHIDOS -
PROCESSAMENTO REGULAR DA AÇÃO PENAL -
NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA - ACESSO AOS DADOS DOS APARELHOS TELEFÔNICOS AUTORIZADO JUDICIALMENTE - TRABALHO INVESTIGATIVO - IDENTIFICAÇÃO DOS INTERLOCUTORES DOS DIÁLOGOS EXISTENTES NOS CELULARES - PRESCINDIBILIDADE DA
PERÍCIA TÉCNICA -
ANÁLISE DO CONTEÚDO DAS COMUNICAÇÕES DOS CELULARES POR POLICIAL CIVIL IDÔNEA -
DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE E OUTROS 10 (DEZ) AGENTES EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - “COMANDO VERMELHO” -

CONDUTA DO PACIENTE INDIVIDUALIZADA - NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A PRISÃO PREVENTIVA - PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO AUTORIZADA - ENUNCIADO CRIMINAL 43

-
PACIENTE GENITOR DE 2 (DUAS) CRIANÇAS COM IDADES INFERIORES A 6 (SEIS) ANOS - ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS E/OU SUSTENTO DOS FILHOS NÃO DEMONSTRADO - PRISÃO DOMICILIAR - IMPERTINÊNCIA -
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA PARA PRESERVAR ORDEM PÚBLICA - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - JULGADOS DO STF, STJ E TJMT -

ORDEM DENEGADA.

A persecução criminal pressupõe prova da materialidade e indícios de autoria
“como requisitos da justa causa”
(STJ, RHC nº 61.860/RJ). Se devidamente descritos os fatos delituosos e demonstrada a plausibilidade da acusação - liame entre a atuação do paciente e os fatos -, a denúncia se afigura apta ao processamento (STJ, RHC nº 35.312/SP).

O trancamento da ação penal por meio de “
Habeas Corpus

somente se verifica possível quando ficar demonstrada - de plano e sem necessidade de dilação probatória - a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma
causa
de extinção da punibilidade”
(STJ, AgRg no RHC nº 159.796/DF). No mesmo sentido: TJMT, HC nº 113727/2016.

A confecção de perícia técnica mostra-se prescindível se a individualização das pessoas envolvidas puder ser aferida por outros meios de prova, visto que a Lei nº 9.296/1996 não traz previsão de sua obrigatoriedade, de modo que o julgador possui discricionariedade para decidir acerca de sua conveniência.

(STJ, HC 258763/SP; STJ, RHC 49496/SP; STJ, HC AgRg no AREsp 1281062/SP)

O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que
“a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”
(STF, HC nº 95.024/SP; RHC nº 106.697; STJ, HC nº 829.598/MT; AgRg no HC nº 852.548/SP).

Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, família constituída e ocupação lícita] não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC nº 719.287/MG; TJMT, Enunciado Criminal 43).

A mera alegação no sentido de ser
pai
de
filhos
menores de 12 (doze) anos, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados e/ou sustento deles, não justifica a concessão de
prisão

domiciliar
, tampouco a outorga de liberdade processual (STJ, RHC 131324/MG; RHC 157433/SP).

As medidas cautelares alternativas não se mostram adequadas/suficientes para preservar ordem pública, ao considerar o suposto envolvimento do paciente em grupo criminoso, no qual cada integrante assumiria

o compromisso de praticar delitos em prol da coletividade criminosa, não apenas para seu próprio benefício, mas também para o fortalecimento da organização.

“Hipótese em que foi demonstrada a necessidade da segregação cautelar, tendo sido ressaltado que a prisão se faz necessária em virtude da especial gravidade dos fatos - o Agravante supostamente integra a organização criminosa Comando Vermelho -, bem como para evitar a reiteração delitiva e a continuidade das atividades criminosas desenvolvidas. Precedentes. 3. Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito e o fundado receio de reiteração delitiva demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública”
(STJ, HC 550.688/SP; HC 558.099/SP; AgRg no RHC nº 171.988/PA).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1000486-48.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR.ª REINALDO LEITE DE OLIVEIRA

PACIENTE(S): LEANDRO DOS SANTOS ANGELO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de LEANDRO DOS SANTOS ANGELO contra ato comissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
[Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a
Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro]
, nos autos de ação penal (PJe 1019859-70.2023.8.11.0042), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa majorada [envolvimento de adolescente] - art. 2º, § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013 - (https://pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) não haveria justa causa para processamento da ação penal,
“em razão da suposta conduta não se amoldar a denúncia, pois, a presença do DOLO, não pode ser presumida como quer a acusação ou com base no ‘oba oba’, ou na suposta comoção social”
;

2) não teria sido realizada perícia técnica nos aparelhos celulares apreendidos, a ensejar
“nulidade da acusação nos seus termos iniciais”
; 3) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 4) o paciente é primário, tem bons antecedentes e exerce ocupação lícita; 5) o indeferimento da prisão domiciliar estaria
“desprovido de fundamentação legal”
.

Requer a concessão da ordem para que seja trancada a ação penal e outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 198100694), com documentos (ID 198100695/ID 198100696).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental (ID 198096198).

O Juízo singular prestou informações

(ID 199464696).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus - Organização criminosa agravada - Prisão preventiva decretada - Fundamentos da impetração: falta de fundamento para manutenção da prisão preventiva e ausência de contemporaneidade; predicados pessoais favoráveis e suficiência das medidas cautelares alternativas - Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas - Decisão constritiva fundamentada na garantia da ordem pública - Participação do paciente na organização criminosa denominada Comando Vermelho, voltada para o cometimento de tráfico de drogas e outros delitos - Necessidade de interromper/cessar a atuação do grupo criminoso - Contemporaneidade da prisão não restrita a época da prática do delito - Diretriz do STJ e aresto TJMT - Prisão preventiva justificada na garantia da ordem pública - Condições pessoais favoráveis que não justificam a revogação (Enunciado Criminal nº 43 do TJMT) - Medidas cautelares alternativas insuficientes – Parecer pela denegação da ordem.”
(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça; Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – ID 198708673)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo singular, a requerimento do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado - GAECO, decretou prisão preventiva do paciente e outras 12 (doze) pessoas, no dia 8.10.2023, com a seguinte fundamentação:

“[...]Verifica-se a prova da materialidade pelos relatórios técnicos e de investigação carreados aos autos, especialmente o relatório de análise e busca exploratória de Id. 123108624 e demais documentos que instruíram a medida cautelar autuada sob n. 1008489-48.2022.8.11.0004 (Ids. 123108629 e 123108633), no qual se pode observar um elaborado de monitoramento realizado pelos agentes policiais. [...]

Os indícios de autoria são suficientes para as finalidades pretendidas, pois revelam as condutas dos agentes investigados de forma individualizada, bem como a função de cada integrante na empreitada criminosa. Essa decisão passará a individualizar as condutas dos representados seguindo a mesma divisão adotada pela investigação. Vejamos: [...]

5. Diones Gomes de Matos, vulgo ‘Chapa’, inscrito no CPF 058.313.071-23, nascido aos 30/08/1994, filho de Suely Gomes de Matos, residente à Rua Márcia Alves de Souza, s/n, Jardim Palmares, Barra do Garças/MT.

Ressai da representação e dos documentos que a instruem, que o representado DIONES, também subordinado a Lucas Brito, reclama de uma suposta planilha que teria que ficar responsável, provavelmente acerca de controle da ‘formatação’ dos aparelhos celulares dos faccionados, reforçando que Lucas Brito, de fato, exerce função de liderança da facção naquela região. Além disso, negocia drogas com Lucas, veja-se: [...]

É possível perceber que Lucas Brito também controla a venda, abastecimento e revenda de drogas na região, de modo que os faccionados supostamente adquirem a substância dele para posterior revenda. [...]

O fumus comissi delicti, portanto, é consequência de extensa e minuciosa da investigação iniciada no Procedimento Investigatório Criminal, que alcançou elementos importantíssimos com a autorização judicial de busca e apreensão deferida nos autos n. 1008489-48.2022.8.11.0004, no qual o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco) da cidade de Barra do Garças/MT, logrou apreender o aparelho celular de Lucas Brito, identificado como um dos principais membros da facção criminosa naquela região e também responsável pela operacionalização do tráfico ilícito de drogas, de maneira satisfatória à demonstrar a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva para o deferimento da medida pleiteada. [...]

Com a imensa expansão das organizações criminosas, neste Estado, principalmente da denominada ‘Comando Vermelho’, o tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico adquirem contornos de extremada gravidade, eis que tidas como principal meio de financiamento da ORCRIM, que, como constantemente noticiado, atua de forma violenta para manutenção do domínio.

No caso concreto, as investigações conduzidas pelo GAECO demonstram a profundidade de atuação de um suposto ‘braço’ da facção criminosa ‘comando vermelho’, que se espalhou endemicamente por todo o Estado de Mato Grosso, promovendo a desordem através de ações violentas, como roubos e homicídios, assim como desestabilizando a ordem pública, disseminando e viabilizando o acesso a drogas ilícitas, que sabidamente são fatores de extrema vulnerabilidade social, a exemplo da atual situação em que se encontra a famosa ‘cracolândia’, no Estado de São Paulo.

Ademais, o relatório de análise e busca exploratória elaborado pelos agentes do GAECO, traz elementos intrigantes acerca da abrangência da atuação da facção criminosa naquela cidade de Barra do Garças/MT, que aparentemente passou a exercer direitos de propriedade, direção, gerenciamento de diversos estabelecimentos comerciais da cidade.

Nesse viés, as investigações revelaram elementos razoáveis acerca da vinculação de integrantes do Comando Vermelho e o modus operandi em que atuam na cidade de Barra do Garças/MT, algumas adjacentes e outras que, ainda, aparentemente, são extensões daquele grupo vinculado à facção criminosa em questão, demonstrando-se, pois, que a mercancia de entorpecentes é uma das principais fontes de financiamento da ORCRIM, de forma permanente e organizada, com divisão de tarefas, supostamente perpetrada pelos representados.

O abalo a ordem pública, portanto, demonstra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado. A forte estrutura criminosa demonstrada pelos elementos indiciários coletados nos autos, voltada ao comércio de drogas, com recolhimento de valores a título de mensalidades, denominado de ‘camisas’, cujos valores sabidamente são utilizados para fomentar ações da facção criminosa que, diuturnamente, têm propagado desordem e violência no Estado de Mato Grosso e muitos outros.

Nesta senda, a medida cautelar extrema se mostra a única ferramenta jurídica capaz de interromper a atuação da ORCRIM, principalmente na cidade de Barra do Garças/MT, assim como nas outras em que os membros identificados nas investigações estejam em atuação, desmantelando-se, ao menos em parte, a estrutura do tráfico de entorpecentes perpetrado naquele local pelos alvos, principal fonte financiadora do crime organizado, origem de diversos outros delitos, como roubos, latrocínios e homicídios, estelionatos, extorsões. [...]

Ademais, além da necessidade da prisão para garantia da ordem pública e de aplicação da Lei Penal, devidamente comprovados pela prova da materialidade e alicerçado nos indícios de autoria, evidente o requisito de perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados. Isso porque, em consulta aos sistemas PJE, SEC e SEEU, constatou-se que, praticamente, todos os representados possuem uma extensa ficha criminal. Vejamos: [...]

Diones Gomes de Matos, registra condenação criminal pela prática do crime de lesão corporal, PEP 2000108- 34.2022.8.11.0004. [...]

Desta forma, os antecedentes e a conduta social dos representados, associados à suposta prática permanente do tráfico de drogas, demonstra que o ímpeto criminoso e a ousadia despendidos pela organização criminosa, não será contida com medidas cautelares diversas da prisão e muito menos com prisão domiciliar. Em liberdade ou em casa, os representados encontrarão os mesmos estímulos para a prática do tráfico de drogas, mormente quando os crimes são perpetrados por ordem e para financiamento de Organização Criminosa, logo, o risco iminente de reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelas medidas gravosas. [...]

Ex positis, com fulcro no artigo 312, § 2º c/c artigo 313, incisos I e II, artigo 315, § 2º, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados 1.Gabriel Vinicius Almeida Artiaga, 2. Jean Carlos Moreno Cavalcante, 3. Juliana Borges, 4. Pedro Henrique Souza Lopes, 5. Diones Gomes de Matos, 6. Diego Henrique Borges Silva, 7. Ane Caroline Felix Itacarambi, 8. Daniel Oliveira Dias, 9. Leandro dos Santos Ângelo, 10. Carlos Vinicius Almeida de Souza, 11. Rhudyson Murilo Feliz Silva, 12. João Vitor Brito e 13. Caio César Silva Ribeiro, para garantia da ordem pública
[...].
”
(Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito – PJe 1007053-20.2023.811.0004 - ID 131321304)

Em 14.12.2023, a juíza da causa indeferiu pleito de revogação da custodia preventiva ou conversão em domiciliar por entender que:

“[...]Sob outro aspecto, é indiscutível que para revisão de uma Prisão Preventiva, inclusive, a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da Prisão Preventiva, é imprescindível modificação fática da situação que determinou a Prisão, ou seja, mediante algum FATO NOVO, na forma dos artigos 282, §§, 5º e 6º e art. 316, ambos do Código de Processo Penal, sendo que tal fato não ocorre no caso em análise.

Muito ao contrário, foram colhidos elementos indiciários para o oferecimento de denúncia em desfavor do acusado na Ação Penal vinculada a este feito, uma vez que seria integrante da Organização Criminosa.

Assim, consoante se verifica dos fatos já delineados, a custódia cautelar se adéqua à gravidade dos crimes e às circunstâncias dos fatos, conforme previsto no art. 282, II, do CPP, não sendo suficiente a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, conforme requerem as defesas.

A defesa pontuou, ainda, os predicados pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita com trabalho certo, exercendo a função de pedreiro, residência fixa e para isso, juntou documentos comprobatórios.

Além disso, ressaltou que o acusado é o responsável pelos 02 filhos menores de 06 anos, juntando aos autos as Certidões de nascimentos dos infantes.

Em que pese à primariedade técnica, impende destacar que por si só, não significa que a Prisão Preventiva será Revogada, uma vez que a liberdade de agente, integrante de ORCRIM, viola sobremaneira a ordem pública, notadamente, quando as investigações demonstraram que o acusado, supostamente integrava o Comando Vermelho, inclusive no mesmo ‘braço’ do CV em que réus estão sendo processados, em razão de homicídio doloso consumado contra a vida de Diego Borges de Oliveira, ocorridos no dia, conforme se pode observar ao analisar os autos da Ação Penal nº 1001361- 40.2023.8.11.0004, cujas informações, também, constam dos presentes autos dessa medida cautelar 1007053-20.2023.8.11.0004 (Relatório de Análise e Busca Exploratória, dentre outas páginas, constam na página 4 e 77) e dos autos em que foi denunciado o ora, requerente -1019859-70.2023.8.11.0042. [...]

No que tange a existência dos filhos menores, anoto que não se comprovou ser imprescindível aos cuidados deles, conforme dispõe o art. 317, inciso VI, do CPP.

Assim, diante de todo o exposto e, em consonância com r. parecer do Ministério Público, INDEFIRO o pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulado pela defesa do acusado LEANDRO DOS SANTOS ÂNGELO, pelos fundamentos expostos quando da sua decretação e pelos aqui expostos.”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - PJe 1007053-20.2023.8.11.0004)

Em 22.11.2023, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado - GAECO [Barra do Garças] ofereceu denúncia em face do paciente [
LEANDRO DOS SANTOS ÂNGELO]
, bem como de

Gabriel Vinicius Almeida Artiaga, Jean Carlos Moreno Cavalcante,
Diego Henrique Borges Silva, Ane Caroline Félix Itacarambi, Daniel Oliveira Dias, Leandro dos Santos Ângelo,
Diones Gomes de Matos,
Carlos Vinicius Almeida de Souza, Rhudyson Murilo Felix Silva, João Vitor Brito e Caio Cesar Silva Ribeiro por
organização criminosa majorada pelo envolvimento de adolescente (PJe 1019859-70.2023.8.11.0042).

O Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
[Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a
Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro]
recebeu a inicial acusatória em 13.12.2023, oportunidade na qual extinguiu a punibilidade de
Juliana Borges
e
Pedro Henrique Souza Lopes, em razão da morte de ambos, e ordenou arquivamento do inquérito policial
(PJe 1019859-70.2023.8.11.0042).

O paciente apresentou resposta à acusação em 14.1.2024, na qual arguiu nulidade pela ausência de
“perícia nos aparelhos celulares que deram origem a denúncia”
e inépcia da denúncia (PJe 1019859-70.2023.8.11.0042).

As respostas à acusação foram apresentadas pelos corréus
Diones Gomes De Matos,
Leandro dos Santos Ângelo, Ane Caroline Felix Itacarambi, Diego Henrique Borges Silva e Daniel Oliveira Dias, João Vitor Brito, Jean Carlos Moreno Cavalcante, Carlos Vinicius Almeida de Souza, Caio Cesar Silva Ribeiro e Rhudyson Murilo Felix Silva, respectivamente, em
14.1.2024, 16.1.2024, 17.1.2024, 23.1.2024, 24.1.2024, 26.1.2024,
19.2.2024
(PJe 1019859-70.2023.8.11.0042).

Pois bem.

O paciente foi denunciado por organização criminosa majorada [envolvimento de adolescente], juntamente com outras 7 (sete) pessoas, porque,
“
em tese, se associaram na região de Barra do Garças, de forma estruturada, com estabilidade e permanência, para a prática de crimes, visando a obtenção de vantagens. Ressalta-se que dessas 18 (dezoito) pessoas, 01 (uma) era adolescente à época dos fatos, sendo que, conforme já especificado, nesses autos serão denunciados apenas 11 (onze) dos integrantes do CV
”.
Consta

que
“os denunciados se comunicavam via WhatsApp, e eram obrigados pela facção a formatar seus celulares diariamente, inclusive no CV havia uma equipe rotativa para realizar a fiscalização dos celulares de seus integrantes, para observar se os faccionados estavam ou não formatando os celulares todos os dias, tudo para proteger dados que poderiam comprometê-los em eventuais investigações”
(Wdison Luiz Franco Mendes e Nathalia Carol Manzano Magnani, promotores de Justiça - PJe 1019859-70.2023.8.11.0042).

A exordial acusatória contém a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação do paciente, a classificação do crime, as descrições sobre as provas produzidas e o rol das testemunhas, em observância ao disposto no art. 41 do CPP.

A persecução criminal pressupõe prova da materialidade e indícios de autoria
“como requisitos da justa causa”
(STJ, RHC nº 61.860/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.12.2015). Se devidamente descritos os fatos delituosos e demonstrada a plausibilidade da acusação - liame entre a atuação do paciente e os fatos -, a denúncia se afigura apta ao processamento (STJ, RHC nº 35.312/SP – Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 14.11.2014).

Por sua vez, o trancamento da ação penal por meio de “
Habeas Corpus

somente se verifica possível quando ficar demonstrada - de plano e sem necessidade de dilação probatória - a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma
causa
de extinção da punibilidade”
(STJ, AgRg no RHC nº 159.796/DF – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 31.32023).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, só podendo ocorrer quando demonstrada de plano a atipicidade do fato ou ausência de indícios a fundamentar a acusação ou, ainda, quando concorrer qualquer das hipóteses de extinção de punibilidade, a revelarem falta de justa causa para a ação penal. A instrução criminal permitirá a aprofunda análise de todas as demais provas e alegações do impetrante apresentadas sob o crivo do contraditório, podendo, ao seu término, demonstrar ou não a responsabilidade penal do paciente.”
(HC nº 113727/2016 - Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 6.9.2016)

Nesse contexto, identifica-se justa causa para processamento regular da ação penal (CPP, art. 395).

No tocante à alegada nulidade das provas decorrentes da quebra do sigilo telefônico [por ausência de perícia], o acesso aos dados dos aparelhos telefônicos dos coinvestigados Lucas Brito e Bruno João Vitor Brito foi autorizado pelo Juízo singular (PJe NU 1008489-48.2022.811.0004).

No caso, a equipe do
Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado - GAECO [Unidade Desconcentrada de Barra do Garças], composta pelo
investigador de Polícia [Mairton Vidal de Lima Bezerra] e o agente do GAECO, Rubens de Aguirre [matr. 10906] elaborou
“RELATÓRIO DE ANÁLISE E BUSCA EXPLORATÓRIA”
, no qual consta as degravações das conversas registradas no aplicativo
Whatsapp,
com identificação dos interlocutores
,
registros fotográficos, referências aos dados pessoais e endereços dos envolvidos (PJE NU 1002282-98.2020.8.11.0005).

O trabalho investigativo do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado - GAECO [Barra do Garças] permitiu a identificação dos interlocutores dos diálogos existentes nos celulares.

A confecção de perícia técnica mostra-se prescindível se a individualização das pessoas envolvidas puder ser aferida por outros meios de prova, visto que a Lei nº 9.296/1996 não traz previsão de sua obrigatoriedade, de modo que o julgador possui discricionariedade para decidir acerca de sua conveniência

(STJ, HC 258763/SP - Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura - 21.8.2014; STJ, RHC 49496/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 23.9.2016; STJ, HC AgRg no AREsp 1281062/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.2.2020).

Portanto, a análise do conteúdo das comunicações dos celulares dos corréus [arquivos, mensagens, mídias e dados telefônicos] por policial civil mostra-se idônea.

Em sua vez, a decisão constritiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente [
LEANDRO DOS SANTOS ANGELO
] e outros 10 (dez) agentes em organização criminosa, denominada
“Comando Vermelho”
, voltada ao tráfico de drogas e “
diversos outros delitos, como
,
roubos, latrocínios e homicídios, estelionatos e extorsões”
, em Barra do Garças/MT e região, cujos integrantes estariam exercendo “
direitos de propriedade, direção, gerenciamento de diversos estabelecimentos comerciais da cidade”
; comercializando substâncias entorpecentes de forma permanente, organizada e com divisão de tarefas; e recolhendo
“valores a título de mensalidades, denominado de camisas”
para fomentar as ações da facção criminosa.

O Juízo singular individualizou a conduta do paciente, o qual seria
“membro ativo da facção e presta contas à Lucas Brito”
[disciplina e liderança que “
controla a venda, abastecimento e revenda de drogas na região, de modo que os faccionados supostamente adquirem a substância dele para posterior revenda”
], sendo que, em
“um dos diálogos extraídos do aparelho de Lucas, o representado Leandro comprova a ‘formatação’ do aparelho celular e informa que comprou outro aparelho, tão somente para tratar das atividades relacionadas à facção criminosa”.

O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que
“a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”
(STF, HC nº 95.024/SP - Relatora: Min.ª Carmen Lúcia – 20.2.2009; RHC nº 106.697 - Relator: Min.ª Rosa Weber - 3.4.2012; STJ, HC nº 829.598/MT - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 23.10.2023; AgRg no HC nº 852.548/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 15.12.2023).

Logo, a custódia cautelar encontra-se justificada.

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita], não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC nº 719.287/MG – Relatora: Min. Laurita Vaz – 1º.7.2022).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(
www.tjmt.jus.br
)

No tocante à prisão domiciliar, a juíza da causa consignou que o paciente
[
LEANDRO DOS SANTOS ÂNGELO]
é genitor de Isadora Correia dos Santos, de 4 (quatro) anos de idade, e Leandro dos Santos Ângelo Filho, de 7 (sete) anos de idade, porém indeferiu a prisão domiciliar sob fundamento de não estar demonstrado ser ele
“imprescindível aos cuidados deles, conforme dispõe o art. 317, inciso VI, do CPP”.

Com efeito, a mera alegação no sentido de ser
pai
de
filhos
menores de 12 (doze) anos, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados e/ou sustento deles, não justifica a concessão de
prisão

domiciliar
, tampouco a outorga de liberdade processual (STJ, RHC 131324/MG - Relator: Min. Felix Fischer 22.9.2020; RHC 157433/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.2.2022).

Desse modo, a prisão domiciliar afigura-se impertinente.

Por fim, ao avaliar a aplicabilidade das medidas
cautelares, verifica-se da denúncia que, em análise dos dados de um dos celulares apreendidos na
“Operação Iluminado”
[Relatório de Análise e Busca Exploratória] apurou-se que Lucas Brito seria ocupante do cargo de
“disciplina”
do Comando Vermelho, em Barra do Garças, e abaixo dele na hierarquia, foram localizados vários faccionados em geral. O paciente
“consta das listagens de integrantes do CV que pagam ‘camisas’ (ou seja, que estão na atividade) e também da listagem dos integrantes dessa ORCRIM que deletam ou não dados dos aparelhos celulares, a mando da organização criminosa”
, sendo que
“encaminhou vídeos para Lucas Brito (Luffy e Inlovável), no qual informou que formatou seu aparelho celular e comprou outro, para utilizar com exclusividade nos assuntos do CV, se identificando como “Bagdá”
(PJe 1019859-70.2023.8.11.0042 - ID 135030267).

As medidas alternativas não se mostram suficientes para preservar ordem pública, ao considerar que o paciente pertenceria ao grupo criminoso [Comando Vermelho], no qual cada integrante assumiria

o compromisso de praticar delitos em benefício próprio e da coletividade criminosa, contribuindo para o fortalecimento da facção,
“que, diuturnamente, têm propagado desordem e violência no Estado de Mato Grosso e muitos outros”,
como bem pontuado pelo Juízo singular
.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Hipótese em que foi demonstrada a necessidade da segregação cautelar, tendo sido ressaltado que a prisão se faz necessária em virtude da especial gravidade dos fatos - o Agravante supostamente integra a organização criminosa Comando Vermelho -, bem como para evitar a reiteração delitiva e a continuidade das atividades criminosas desenvolvidas. Precedentes. 3. Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito e o fundado receio de reiteração delitiva demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública”
(HC 550.688/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 17.3.2020; HC 558.099/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 5.3.2020; AgRg no RHC nº 171.988/PA - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 5.10.2023)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024